Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-19.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701578-19.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FARIAS FIGUEIREDO AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de n. 0711976-44.2021.8.07.0005, em tramitação no 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, nos seguintes termos: [...] 1) Trata-se de ação em que a parte autora pretende tutela provisória de urgência. O rito do juizado, tal qual previsto na Lei 9.099/95, contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e a economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade ao tempo e à hora. De fato, sendo cânone fundamental do sistema processual em questão a conciliação, a concessão de tutela provisória de urgência vulnera esse princípio, na medida em que, ao antecipar os efeitos da pretensão deduzida em Juízo, desfavorece a conciliação. Assim, o pedido de tutela de urgência, principalmente na modalidade antecipada, no âmbito dos juizados especiais - que de excepcional se torna a cada dia mais habitual - tem-se mostrado nocivo, desvirtuador e deformador do rito, pois exige do feito tramitação extra e oferece oportunidade para a interposição de reclamações e impetração de mandado de segurança. É, enfim, um fator de demora na entrega da prestação jurisdicional como um todo, sendo relevante observar que se mostra inviável a determinação de realização de audiência de justificação prevista no artigo 300, § 2o, do CPC, eis que incompatível com o microssistema dos juizados especiais. Ao magistrado dos juizados especiais, cabe zelar para que a prestação jurisdicional seja oferecida conforme os prazos estabelecidos na Lei 9.099/95, atendendo os critérios contidos em seu artigo segundo. Ao preservar a integridade do procedimento, o juiz assegura a todos os titulares da demanda de menor complexidade a solução rápida do conflito. Ao abrir exceções, comprometerá todo o sistema. Ademais, a opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei 9.099/95, cabe exclusivamente à parte autora, pois esta opta pela alternativa que considere mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema. Se inconveniente a impossibilidade de obter nos juizados a antecipação desejada, deverá a parte formular seu pleito perante a as varas cíveis. Desta forma, a antecipação de tutela no rito da Lei no 9.099/95 deve ser sempre uma medida francamente excepcional, principalmente quando os fatos ocorreram em fevereiro de 2021 e estamos em novembro de 2021. Além disso, o autor não juntou aos autos a fatura com vencimento em novembro de 2021. No presente caso, não há essa excepcionalidade, devendo a ação seguir seu rito normal. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. 2) Emende-se a inicial para: a) informar e-mail e telefone do autor; b) incluir o Banco BRB no polo passivo se pretende contestar operações realizadas por meio de cartão de débito; c) informar se promoveu o cancelamento dos cartões e indicar a data em que isso teria ocorrido; d) juntar as faturas do cartão dos meses de junho, julho, agosto, outubro e novembro de 2021; e) juntar os documentos que comprovem ter contestado as transações administrativamente. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. À vista do contracheque apresentado, indefiro a gratuidade da justiça ao autor [...] Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente defende que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, posto que “o pagamento do autor, referente ao mês de outubro/2021, depositado no dia 03/11/2021, fora, integralmente, apoderado/consumido pelo débito efetivado pelo réu, conforme se verifica pelo extrato colacionado, ou seja, saldo atual da conta, 0.00, conforme extrato bancário colacionado no documento 01, fl. 20 (autos principais)”. Alega que a parte agravada utilizou a integralidade de sua remuneração, correspondente a R$6.082,78, para saldar dívida com a instituição financeira. Pugna pela antecipação de tutela recursal “para determinar à parte agravada restituir à parte agravante, no prazo de 24 horas, o valor de R$ 6082,78, mediante depósito direto na conta bancária de titularidade do agravante, bem como excluir o nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária antecipação dos efeitos da tutela recursal, para prosseguimento do feito, sem o recolhimento das custas iniciais, até a decisão de mérito do presente agravo, caso não seja analisado seu mérito de imediato, bem como, os benefícios da gratuidade de justiça”. No mérito, seja conhecido e provido o agravo de instrumento para confirmar a tutela de urgência, bem como a gratuidade justiça. É o relato do necessário. Decido. Admite-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita com base em declaração de que a parte não está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, somada à convicção extraída de outros elementos do processo. Tendo em vista que o ora agravante alega que a remuneração do mês de outubro/2021, depositada no dia 03/11/2021, fora integralmente utilizada para quitação de débito com a parte adversa, além da insuficiência de saldo em conta bancária, defiro os benefícios da justiça gratuita, em favor do agravante. Destaca-se que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas (Art. 54 da Lei n. 9.0999/95). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão parcial da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. A apropriação pela instituição financeira da integralidade dos depósitos feitos a título de salário para fazer frente à débitos com o banco, sponte própria, sem qualquer determinação judicial, caracteriza arbitrariedade e violação à Política Nacional das Relações de Consumo. É ilícito o comprometimento da totalidade da referida quantia para pagamento de dívida, pois impõe ao correntista situação que lhe retira o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependam, sobretudo em situação indicativa de superendividamento (saldo negativo em conta). Ainda que o c. STJ admita a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), imperiosa a preservação de percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Nesse sentido, colham-se os julgados da Corte Superior: “(...) 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (...)? (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020);” A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). A propósito, examinem-se as ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE MÉRITO. ARTIGO 489, INCISO VI, DO CPC. REJEIÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SISBACEN. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. Apelações contra sentença que julgou procedente o pedido do autor para limitar os descontos dos empréstimos contraídos junto ao banco réu ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos efetivamente depositados mensalmente na conta corrente, e, em virtude da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas e dos honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. 2. Rejeita-se a preliminar de mérito quando verificada que a sentença recorrida não violou o artigo 489, inciso VI, do CPC, pois não houve distinção a ser destacada no caso em julgamento, nem superação do entendimento, mas uma simples aplicação de entendimento diverso, que também encontrou guarida neste Tribunal. 3. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 4. Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios, assim considerados os descritos no artigo 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007. 5. A judicialização de questão afeta a limitação dos descontos relativos às parcelas dos empréstimos bancários não impede que o credor, quando no exercício regular de seu direito, promova a inscrição do devedor em cadastros de proteção ao crédito. O mesmo entendimento também é aplicável para as informações repassadas ao Sisbacen. 6. O pedido de revogação da autorização de desconto em conta corrente não possui guarida no direito, por configurar abuso do direito por parte do consumidor. Isso porque, quando da contratação de empréstimo, inclusive fixação de taxas e juros, a forma de pagamento estabelecida - desconto automático em conta - exerce total influência, inclusive, pode ser considerada determinante para a concessão ou não do crédito. 7. A fixação dos honorários de sucumbência pelo critério da equidade deve ser aplicado como exceção à regra geral, nas circunstâncias mencionadas no dispositivo legal transcrito, razão pela qual deve ser mantida a sentença na parte em que fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, que sequer é exorbitante (valor da causa: R$ 22.354,92), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 8. Preliminar de mérito rejeitada. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida. Apelação do banco réu conhecida e desprovida. (Acórdão 1246729, 07094012920188070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020.) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO CARACTERIZADO DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao seu objeto. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. 2. No entanto, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e com a finalidade de garantir um mínimo existencial ao devedor, é necessário limitar os descontos na conta corrente referente aos diversos contratos de mútuo firmados entre as partes ao quantitativo equivalente a 30% da remuneração líquida mensal depositada na conta corrente. 3. A limitação de 30% (trinta por cento) incide tanto na conta corrente, nos termos da Lei, quanto na folha de pagamento, sobre a remuneração líquida depositada, mas não sobre a soma das prestações devidas. 4. Por outro lado, os descontos na conta corrente da Apelante em decorrência do empréstimo contraído não consubstanciam fato gerador da responsabilidade civil, pois sequer foi praticada qualquer conduta ilícita pelo Apelado. Sua conduta também não pode ser enquadrada como abuso de direito, pois, conforme já pontuado, os descontos derivaram de previsão contratual. Danos morais não caracterizados. 5. Apelação do Autor conhecida, mas não provida. Unânime. Apelação do Réu conhecida, mas não provida. Maioria. (Acórdão 1336701, 07291544120198070016, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Relator Designado: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021.)” Identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que a instituição financeira agravada limite o desconto a apenas 30% (trinta por cento) da remuneração líquida depositada na conta corrente de titularidade do agravante, restituindo o saldo, em favor do recorrente, mediante disponibilização da quantia na própria conta de titularidade do recorrente, em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) limitada, por ora, a R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da conversão em perdas e danos. Destaca-se, por oportuno, que há determinação de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional - REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, Rel. Min. Marc Aurélio Bellizze, Segunda Seção, Tema 1085/STJ. Questão submetida a julgamento: “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. Contudo, tal determinação não impede que os Juízos concedam, em qualquer fase do processo, tutela provisória de urgência, desde que satisfeitos os requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, e deem cumprimento àquelas que já foram deferidas - QO na ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.657.156 – RJ). Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito